Tribunal: TJBA
Processo: 8002934-45.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002934-45.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: GILDO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES 547/2024 E 617/2025. do CNJ. 1. A Resolução nº 617/2025 do CNJ, que acrescentou o art. 1º-A à Resolução nº 547/2024, prevê a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se em qualquer fase do processo. 2. A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial, comprometendo a efetividade da execução, e a exigência desses dados decorre do art. 319, II, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002934-45.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada GILDO ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .